Tribunal: TJDFT
Processo: 0752623-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0752623-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CARLOS FERREIRA DE BRITO AGRAVADO: MOHAMAD NABIL YAHYA REPRESENTANTE LEGAL: WALID YAHYA D E C I S Ã O Compulsando-se os autos, verifica-se que as partes celebraram acordo no processo de origem, com o reconhecimento do débito exequendo, parcialmente impugnado nesta instância recursal, por parte do executado, ora agravante (ID de origem no 194723535). Intimado a respeito, o recorrente se manifestou pela perda superveniente do objeto, diante da falta de interesse processual (ID no 61971778). Dessa forma, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento pela perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Publique-se. Transcorrido o prazo legal, arquivem-se. Brasília, DF, em 25 de julho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator